Tribunal: TJDFT
Processo: 0038513-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0038513-43.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA MATTA LAWALL, MARTA HELENA MATTA LAWALL, NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWALL APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID n.o 22300650, os apelantes informam que fizeram acordo com o apelado, nos autos da execução objeto dos presentes embargos do devedor (Processo n.o 0025038-20.2015.8.07.0001) e que o acordo, inclusive, já foi cumprido, tendo sido extinto aquele processo. Noticiaram, ainda, que também apresentaram acordo para a suspensão do curso do processo de embargos à execução n.o 0015921-68.2016.8.07.0001, que se encontra em grau recursal e foi homologado por este Relator. Ao final, requerem o cancelamento do julgamento realizado por falta de interesse recursal das partes acordantes e a homologação do acordo e baixa dos autos. Intimado, o apelado, por meio da petição de ID n.o 23390508, informou que o acordo referido pelos apelantes foi efetivamente cumprido. É o relato do necessário. Passam-se aos fundamentos e à decisão. A apelação foi julgada, não sendo possível a modificação do que restou decidido no acórdão de ID n.o 21658324 por decisão monocrática, salvo em caso da apresentação de acordo específico para o presente processo. Inclusive, a sentença apelada condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor da causa, que foram majorados para quinze por cento (15%) no acórdão quer julgou o apelo. O presente processo é autônomo em relação ao feito executivo e esses efeitos não podem ser apagados por simples petição dos apelantes. No caso, não foi apresentado qualquer acordo para o presente processo, apenas transações celebradas em processos distintos. Assim, recebo a petição dos apelantes como desistência do prosseguimento do feito de interposição de eventuais recursos. Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2021 14:20:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator